Tribunal: TJMT
Processo: 1044066-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1044066-96.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: EMIR NUNES PIAUILINO.
Data do Julgamento: 06/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO DO VOO - PERDA DE CONEXÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - NOS TERMOS DO ART. 1.010 E SEUS INCISOS DO CPC - MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. O recurso não veio acompanhado das respectivas razões recursais, ou pedido fundamentado de reforma, eis que a peça submetida como recurso é mera cópia da contestação apresentada, não merecendo ultrapassar o juízo de admissibilidade ante a sua total e notória falta de dialeticidade.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044066-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMIR NUNES PIAUILINO - CPF: 925.438.203-53 (RECORRENTE), ISABEL NUNES PIAUILINO - CPF: 032.866.783-84 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023